Tribunal: TJDFT
Processo: 0735684-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução, indeferiu renovação de pesquisa pelo sistema conveniado visando o encontramento de bens do devedor. Recorreu o credor, sustentando que o novo sistema SISBAJUD é mais abrangente e justifica-se a consulta ao mesmo para que se possa tentar a realização do direito. É a suma da pretensão recursal. O restabelecimento da ordem jurídica violada é de interesse estatal, daí que o princípio da cooperação entre juízo e interessados é salutar e facilita o encerramento da lide e assim a realização do direito. Entretanto, no caso, essa cooperação foi exercida exaurientemente e os autos estão repletos de informações de resultados de pesquisa, inclusive de órgão de trânsito, mandado cumprido por oficial de justiça também tentando o encontramento de bens, etc, razão pela qual, ao exigir que o credor apresente diligências atuais dele próprio para, em caso de insucesso, renovar-se a pesquisa, é bastante razoável. Seria esperável, v.g., que o credor atualizasse a pesquisa junto aos registros públicos de imóveis e outras para as quais não se exija o comando judicial. Ante o exposto, provisoriamente mantenho a Decisão agravada, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 12/11/2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator